Tribunal: TJSP
Processo: 1047994-87.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
– Contrato de empréstimo consignado – Comprovação da existência do contrato, mediante juntada de contrato assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade do débito e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
– Contrato de empréstimo consignado – Comprovação da existência do contrato, mediante juntada de contrato assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade do débito e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– É improcedente a ação na qual o autor alega não ter celebrado empréstimo consignado, comprovando-se a existência do contrato mediante juntada de contrato assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie"), sendo inviável a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano material e moral.

RECURSO NÃO PROVIDO.